Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703613-20.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE RECORRIDO: EVA MATTOS DOS SANTOS DESPACHO Diante da manifestação do CONDOMINIO CITTA RESIDENCE na petição de id. 18499397, homologo, com base no artigo 998 do CPC, a desistência do recurso especial por ele interposto. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008